Tribunal: STF
Processo: RE 1514432
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 19) contra capítulo de acórdão (eDoc 13) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por não determinar a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, a contar da data de sua vigência, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora do débito a que o recorrente foi condenado.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional “a fim de que se determine a incidência única da Taxa SELIC para juros e correção monetária, a partir da vigência da EC 113/2021” (eDoc 19, fl. 7).



    Em contraminuta, Movida Locação de Veículos S.A. pugna pela negativa de seguimento ao recurso ou, se admitido, pelo seu desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que o recurso excepcional deve ser provido, pois a partir do início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora das condenações que envolvam a Fazenda Pública, inclusive se já estiverem na fase do precatório, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º dessa alteração constitucional.



    Ademais, o Plenário da Corte Suprema, ao apreciar a ADI 7047 e a ADI 7064, ambas relatadas pelo ministro Luiz Fux, entendeu não haver mácula na utilização da Taxa Selic, na forma prevista no art. 3º da EC n. 113/2021, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora das condenações impostas ao Poder Público.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no RE 1.437.482 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no ARE 1.462.615 AgR, Relator o ministro Cristiano Zanin; e no RE 1.477.391 AgR, Relator o ministro Flávio Dino.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora observe, na espécie, o disposto no art. 3º da EC n. 113/2021, a partir da data de vigência dessa emenda.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior em favor da parte recorrente – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente